Tribunal: TJDFT
Processo: 0708187-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. DESCLASSIFICAÇÃO. FORNECIMENTO GRATUITO. INVIABILIDADE. PROVA DA VENDA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. QUANTIDADE PEQUENA DE ENTORPECENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MADRUGADA. DUAS CONDUTAS. VENDER E TRAZER CONSIGO. NORMALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, nas modalidades “vender” e “trazer consigo”, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para cocaína (6,54g), forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais, que participaram da prisão do réu, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, não havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta diante da contumácia do réu (CPP, art. 386, III).
2. Inviável tese de desclassificação da conduta de tráfico para a de fornecimento gratuito (art. 33, §3o, Lei no 11,343/2006, se cabalmente demonstrada a comercialização do entorpecente.
3. Confirmada a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais – antecedentes e conduta social -, necessária a majoração da pena-base.
4. Em que pese se trate de tráfico de produto elaborado à base de cocaína, a pequena quantidade não induz valoração negativa da culpabilidade do agente. Da mesma forma, a circunstância de o fato haver sido praticado durante a madrugada não induz a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime.
5. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardadas a proporcionalidade e razoabilidade do caso concreto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada.